Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando a palavra da vítima de violência doméstica é uníssona e confirmada pela oitiva judicializada de informante, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.